Tribunal: TJMT
Processo: 1036621-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036621-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), TARCISIO PEDROSO - CPF: 033.845.651-18 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 023.019.011-14 (AGRAVANTE), JANE TEREZINHA DA COSTA - CPF: 766.782.370-72 (AGRAVADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), CICERA DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 000.909.621-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
JOSE CARLOS DA SILVA e TARCISIO PEDROSO

AGRAVADO(S): JANE TEREZINHA DA COSTA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. USO PARA FIM DIVERSO DO PACTUADO. INFRAÇÃO CONTRATUAL CONFIGURADA. LIMINAR DE DESPEJO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste-MT, que deferiu
a
liminar de despejo em razão de descumprimento contratual pelos locatários.

2.
Os
agravantes sustentam a existência de novo contrato de locação, pactuado verbalmente após a separação da agravada, e alegam que a utilização residencial do imóvel foi consentida tacitamente.

II.
Questão em discussão

3. O cerne da controvérsia reside na análise da validade da decisão que deferiu a liminar de despejo, considerando a alegação de que os agravantes utilizam o imóvel de forma diversa daquela prevista no contrato de locação.

III.
Razões de decidir

4. A Lei n. 8.245/91, em seu art. 9o, II, prevê que a locação pode ser desfeita em razão da prática de infração legal ou contratual.

5. O contrato estabelecia expressamente a destinação comercial do imóvel, sem previsão de uso residencial.

6. O descumprimento contratual foi comprovado nos autos, justificando a decisão de primeiro grau.

7. A concessão de liminar de despejo não está restrita às hipóteses taxativas do art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/91, podendo ser deferida com base nos requisitos gerais do art. 300 do CPC/2015.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A prática de infração contratual pelo locatário, consubstanciada no uso do imóvel para fim diverso do pactuado, autoriza a rescisão do contrato de locação e a concessão de liminar de despejo, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.245/91,
arts
. 9o, II, e 59, § 1o; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1207161/AL, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 08.02.2011; TJMG,
n.
1.0000.18.000427-7/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 02.08.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto

por
JOSE CARLOS DA SILVA e TARCISIO PEDROSO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 175487653 – autos de origem - PJE no 1011296-68.2024.8.11.0037) pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste-MT, que deferiu a liminar de despejo.

Em suas razões recursais, aduz que após a separação da parte agravada com seu esposo, em 01/12/2023, por imposição da AGRAVADA as partes teriam pactuado um novo contrato de locação, com prazo de 03 (três) anos, sem a realização do distrato do contrato anterior
.

Argumenta que receberam a notificação emitida pela agravada na data de 08/09/2024, informando que o imóvel locado estava à venda, e que, em razão disso, pretendia a rescisão antecipada do contrato; sugerindo ainda que manifestasse o interesse para exercer o direito de preferência para a compra do imóvel
.

Afirma que manifestaram o interesse em exercer o direito de preferência para a aquisição do imóvel, inclusive, fazendo contrapropostas para a agravada; sugerindo a indenização das benfeitorias e investimentos realizados no imóvel, e dos meses faltantes para o término do contrato, que ainda se encontra em plena vigência
.

Defende que apesar de o contrato prever, de fato, a utilização exclusiva do imóvel para fins comerciais, verbalmente, tudo fora pactuado com a agravada e o seu companheiro, na época, e conforme ventilado nos áudios acostados, a agravante chegou a autorizar o seu companheiro MICHEL a fazer aula experimental no local.

Assevera que o contrato não previu nenhuma cláusula específica de impedimento de residência no local
,
e a residência dos agravantes foi instalada no local justamente para que os agravantes pudessem acompanhar de perto os negócios, além de prover a segurança das empresas e, principalmente, dos animais (cavalos) de elevados valores comerciais que ficam instalados no rancho.

Sob essas premissas, requer a concessão da tutela antecipatória de urgência, suspendendo a decisão atacada até ulterior decisão
,
ao final, seja dado o total provimento do presente recurso, para reformar a decisão hostilizada, e confirmar a antecipação da tutela recursal concedida.

O
s agravantes
requerem que sejam
mantidos na posse do imóvel, fazendo cumprir o contrato entabulado entre as partes, devendo a agravada se abster de emitir ordem de despejo, pelo menos até que seja proferida nova decisão; e que a liminar da decisão atacada permaneça suspensa até que seja proferida uma nova decisão, considerando especialmente que, sobre os fatos, já existe audiência de conciliação designada.

Tutela recursal indeferida em ID. 261077673.

Devidamente intimado, a parte Agravada JANE TEREZINHA DA COSTA apresentou suas contrarrazões em ID. 267282258, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Segue afirmando que é incontroverso o descumprimento contratual praticado pelos agravantes, logo, diante das infrações praticadas, como
o
uso do imóvel de forma diversa ao acordado, é cabível a rescisão do contrato de locação.

Diante disso, requer a manutenção da decisão agravada.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante de pagamento sob ID. 260166186.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
JOSE CARLOS DA SILVA e TARCISIO PEDROSO

AGRAVADO(S): JANE TEREZINHA DA COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto

por
JOSE CARLOS DA SILVA e TARCISIO PEDROSO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 175487653 – autos de origem - PJE no 1011296-68.2024.8.11.0037) pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste-MT, que deferiu a liminar de despejo.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam a existência de novo contrato de locação, firmado após a separação da agravada, sem a formalização do distrato do contrato anterior. Afirmam ter recebido notificação da agravada sobre a intenção de rescindir o contrato e a proposta de que os agravantes exercessem seu direito de preferência.

Sustentam, ainda, que, embora o contrato preveja uso comercial exclusivo do imóvel, foi verbalmente acordado com a agravada e seu então companheiro que o local poderia ser utilizado para outros fins, conforme demonstram os áudios anexados.

Nessa linha, alegam que o contrato não veda a residência no local, e que esta foi estabelecida para o acompanhamento dos negócios, segurança e cuidado
com os animais. Diante disso, pleiteiam o provimento do recurso, com a consequente manutenção da posse do imóvel e a suspensão da ordem de despejo.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência
.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de ação de despejo c/c pedido de rescisão contratual, com pedido liminar, ajuizada por Jane Terezinha da Costa em face de Tarcísio Pedroso, José Carlos da Silva e Cícera de Oliveira Sobrinho, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se no contrato de locação sobre uma casa e parte de uma área da Chácara Nova Esperança, localizada no Bairro Primavera III, em Primavera do Leste (MT), firmado em 01/12/2023, com vigência de 36 (trinta e seis) meses.

A causa de pedir é o descumprimento contratual ante a utilização do imóvel para fim diverso do contratado.

Em liminar, a parte autora postulou pela concessão de ordem de despejo.

A petição inicial foi instruída com documentos.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Como é cediço, as hipóteses de deferimento de medida liminar em ação de despejo estão enumeradas no artigo 59, §1o, da Lei 8.245/9.

Não obstante a existência desse rol específico, também é admitido pela jurisprudência o deferimento da antecipação da tutela, desde que presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, por não haver qualquer incompatibilidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS. TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS AUTORIZATIVOS. EXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com abalizada doutrina, tem se posicionado no sentido de que, presentes os pressupostos legais do art. 273 do CPC, é possível a concessão de tutela antecipada mesmo nas ações de despejo cuja causa de pedir não estejam elencadas no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91. 2. Tendo a Corte de origem, além de adotar a tese contrária, segundo a qual seria incabível a concessão de tutela antecipada nas ações de despejo, concluído, também, pela ausência dos requisitos autorizativos previstos no art. 273 do CPC,
infimar
tal entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 702.205/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 346). AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. Cabível, nas ações de despejo, a antecipação de tutela, como o é em toda a ação de conhecimento, seja a ação declaratória, seja constitutiva (negativa ou positiva) condenatória, mandamental, se presentes os pressupostos legais. Recurso não conhecido. (REsp 445.863/SP, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2002, DJ 19/12/2002, p. 407).

Fixado esse ponto, cabe analisar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela antecipada.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material.

Nos termos do artigo 9o, II, da Lei no 8.245/91, a locação poderá ser desfeita em decorrência da prática de infração contratual.

A petição inicial foi instruída com o contrato de aluguel e a notificação extrajudicial.

Conforme o instrumento particular entabulado entre as partes, a finalidade da locação é comercial. O pacto ainda prevê, na cláusula 3a, §1o, que "o locatário nesta oportunidade declara que utilizará o imóvel para a finalidade exclusiva especificada e declarada no instrumento".

Com efeito, a notificação de rescisão de contrato de locação (Num. 175288117) menciona a utilização do imóvel para fim diverso do pactuado, consistente na sua utilização para residência e instalação de uma segunda empresa, distinta da que foi avençado, denominado Rancho Quatro Amigos, cuja atividade econômica consiste na hospedagem de cavalos e na oferta de aulas para montadores, tendo havido a realização de benfeitorias para as adaptações efetuadas sem autorização da locadora.

O perigo de dano está consubstanciado na indisponibilidade do imóvel, impedindo a parte autora de usufruir do imóvel, alienar o bem ou firmar novo contrato de locação com terceiros.

Isso posto, preenchidos os pressupostos legais,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
e
determino desocupação do imóvel
em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária, mediante prévia prestação de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, o qual consta depositado nos autos (Num. 175431849).”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento da tutela liminar
recursal
, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

O
art
. 9o da Lei no 8.245/91, dispõe acerca das hipóteses de rescisão da locação, entre elas a prática de infração legal ou contratual (inciso II) e a falta de pagamento do aluguel e demais encargos (inciso III).

Sobre o despejo liminar, em particular, antes de
oportunizada
a oitiva da parte contrária, dispõe o § 1o do
art
. 59 da referida Lei no 8.245/91:

“
Art
. 59.
(...)

§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

I -
O descumprimento do mútuo acordo
(
art
. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento;

IX –
a falta de pagamento de aluguel
e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no
art
. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009).”

Na presente demanda pretende a locadora, ora agravada, despejar os locatários ora agravantes em razão do descumprimento contratual no tocante a utilização do imóvel para fim diverso do pactuado, bem como a realização de benfeitorias sem autorização.

Logo, percebe-se que a autora, ora agravada, objetiva a rescisão do contrato de locação e a obtenção
da liminar
de despejo com base no
art
. 9o, II, da Lei no. 8.245/91, que prescreve a possibilidade
da
locação ser desfeita "em decorrência da prática de infração legal ou contratual".

É certo que o
art
. 59 da Lei no. 8.245/91 não prevê em seu § 1o a possibilidade da decretação
da liminar
de despejo com base na infração contratual prevista no
art
. 9o, II, da Lei de Locação.

Contudo, conforme precedentes
do

Tribunal de Justiça
e do colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada em ação de despejo ainda que não se trate das hipóteses previstas no
art
. 59, § 1o, da Lei no. 8.245/91, haja vista não se tratar de rol taxativo as hipóteses elencadas na Lei de Locação, desde que comprovados os requisitos legais do
art
. 300 do CPC/15.

Nessa linha, nos mesmos moldes da ação de conhecimento, seja declaratória, condenatória, constitutiva ou
mandamental
, cabível também a tutela de urgência nas ações de despejo.

Corroborando, seguem os precedentes:

LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1o, DA LEI N.o 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA.DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 1. O rol previsto no
art
. 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no
art
. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. 2. Ainda que se verifique a evidência do direito do autor, para a concessão da tutela antecipada com base no inciso I do
art
. 273 do CPC não se dispensa a comprovação da urgência da medida, tudo devidamente fundamentado pela decisão concessiva, nos termos do § 1o do mencionado dispositivo. A ausência de fundamentação acerca de todas as exigências legais conduz à nulidade da decisão. 3. Embora o acórdão recorrido careça de fundamentação adequada para a aplicação do
art
. 273, inciso I, do CPC, a Lei n.o 12.112/09 acrescentou ao
art
. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato, a possibilidade de concessão de liminar em despejo por de "falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação", desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Assim, cuidando-se de norma processual, sua incidência é imediata, sendo de rigor a aplicação do direito à espécie, para determinar ao autor a prestação de caução - sob pena de a liminar perder
operância
. 4. Recurso especial
improvido.(

REsp
1207161/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2011,
DJe
18/02/2011)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO COM FULCRO NO ART. 59, § 1o, VIII, DA LEI No 8.245/91 - IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - DENÚNCIA VAZIA - LIMINAR DE DESPEJO- NOTIFICAÇÃO IRREGULARMENTE EXPEDIDA - IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE DO PEDIDO DE DESPEJO COMO TUTELA DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - O
art
. 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/91 permite o despejo por medida liminar caso haja o término do prazo da locação não residencial, o ajuizamento da ação de despejo em até trinta dias após aquele termo final ou do cumprimento da notificação comunicando a intenção de retomada do imóvel locado e, ainda, a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. - Resta inviável a concessão
da liminar
de despejo se a notificação enviada pelo locador não chegou a ser entregue em razão do locatário ser pessoa desconhecida no endereço de destino, pois não há como considerar como válida a referida notificação para contagem do citado prazo legal de 30 dias. - Segundo orientação jurisprudencial do STJ, é possível deferir a antecipação de tutela em ação de despejo, ainda que não se trate das hipóteses previstas no artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, se estiverem presentes os requisitos legais. - Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no
art
. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. - Presente a probabilidade do direito e
perigo de dano, o deferimento do despejo como tutela de urgência é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-
Cv
1.0000.18.000427-7/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, publicação da sumula em 06/08/2018)

Assim, o deferimento
da liminar
de despejo não está adstrito, tão somente, aos requisitos legais do
art
. 59 da Lei no. 8.245/91, podendo a tutela também ser deferida quando comprovados os requisitos legais do
art
. 300 do Código de Processo Civil de 2015.

Na espécie, observa-se dos autos que os requisitos legais para a obtenção
da liminar
foram regularmente comprovados pela autora, ora agravada, tendo em vista que, restou comprovado a possível infração contratual por parte dos réus, ora agravantes, como bem observado pelo julgador de origem
.

Sob essas premissas, entendo estarem presentes os requisitos legais do
art
. 300 do CPC/15, notadamente as infrações contratuais, e nos termos do
art
. 9o, II, da Lei no 8.245/91, possível o deferimento
da liminar
de despejo, não merecendo reparo a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025